Tribunal: TJSP
Processo: 1513703-55.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513703-55.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JENIFFER COSTA ALVES SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513703-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.053
2
Apelação Criminal com Revisão no 1513703-55.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.053
Apelação criminal
Furto simples tentado
Sentença
condenatória
Pretendida a absolvição por fragilidade
probatória, atipicidade da conduta, mediante a aplicação
do princípio da insignificância, ou, ainda, ocorrência de
crime impossível
Inadmissibilidade
Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas
Ré confessa

Confissão respaldada por outros elementos de prova

Palavras do representante da vítima e policiais assaz
importantes e valiosas na apuração e esclarecimento dos
fatos
Inviável o reconhecimento da bagatela própria

Óbice consistente em não ser ínfimo o valor atribuído às
coisas subtraídas
Crime impossível não configurado

Existência de vigilância no local dos fatos que, por si só,
não impede o cometimento do delito
Súmula 567 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
Condenação bem
editada, com base em convincente acervo probatório

Penas, substituição por restritiva de direitos e regime
prisional escorreitamente fixados. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que Jeniffer Costa Alves Silva, por infração ao artigo 155, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513703-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.053
3
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, foi
condenada às penas de 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e 3 (três) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a
privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade.
Inconformada,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, a aplicação do princípio da insignificância ou,
ainda, a ocorrência de crime impossível, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/5) e exibição e apreensão (fl. 13), senão também pela
prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial, como lhe assegura a
Carta Constitucional de 1988 (fl. 5), a apelante confessou, em Juízo, a
prática criminosa, confirmando ter entrado no estabelecimento-vítima,
pegado os produtos e tentado se evadir com estes do local (mídia
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513703-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.053
4
Essa confissão judicial da acusada merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório (art. 197, CPP).
Assim é que o representante da vítima José
Ozeias Aleixo esclareceu que, na data dos fatos, viu a apelante ingressar
no supermercado, dirigir-se até a seção de frios e subtrair, para si, uma
peça de frango e outra de bacalhau, colocando-as em uma sacola. Em
seguida, ela tentou deixar o local sem pagar pelos produtos, mas
conseguiu detê-la na posse destes (mídia audiovisual).
Vale ressaltar que o sobredito funcionário
prestou declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes.
Além disso, considere-se que ele não conhecia a apelante anteriormente
aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima ou seu representante, no crime de furto,
máxime em se considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu
único interesse repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque
sofrido e narrar fidedignamente o reprochável proceder do agente, de
modo a trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar
a necessária punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513703-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.053
5
consoante iterativa orientação jurisprudencial.1
Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
os policiais civis Sandro Barbosa Faquini e Luiz Edicarlos da Silva, de
forma uníssona e convincente, informaram que foram acionados para
atender à ocorrência de tentativa de furto no supermercado. Chegando
ao estabelecimento, flagraram a acusada detida por funcionários, após
tentar subtrair alguns produtos do local, os quais foram apreendidos
dentro de uma sacola. Indagada, a ré admitiu ter pegado as mercadorias
e que pretendia trocá-las por drogas (mídia audiovisual).
Por
igual,
os
depoimentos
dos
policiais
merecem inteira acolhida, já porque eles também não conheciam a
apelante e não tinham motivo para incriminá-la, se ela não tivesse
mesmo praticado o crime descrito na denúncia; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais,
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não
há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão
para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513703-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.053
6
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Logo se vê que a autoria delitiva está
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513703-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.053
7
cabalmente comprovada, seja porque o representante da vítima
confirmou ter presenciado o momento em que a ré se apoderou das
mercadorias que pretendia subtrair, colocando-as em uma sacola; seja
porque os policiais abordaram a acusada, logo após a notícia da prática
do crime; seja porque a apelante confessou a tentativa de ataque
patrimonial realizada.
Vale ressaltar, ainda, ser descabido o pleito
defensivo tendente a ver reconhecido, na espécie, o princípio da
insignificância ou crime de bagatela.
Isso porque a questão versada nos autos
somente poderia lembrar a ideia de insignificância se a conduta da ré, em
face de valor atribuído aos objetos do crime, tivesse ocasionado
lesividade tão diminuta, tão inexpressiva, tão irrelevante ao bem jurídico
tutelado pela norma jurídica, que se pudesse considerar esse bem como
não lesionado, ou seja, a tornar essa conduta carente de relevância sob o
aspecto penal, a ponto de o agente não merecer reprovação jurídico-
penal. Contudo, não é o que se verifica no caso em apreço, a sugerir a
maior reprovabilidade da ação da furtadora.
Oportuno salientar, a propósito, que o valor das
mercadorias que seriam subtraídas (R$ 204,21) correspondia a quase
21% do salário mínimo vigente à época (R$ 998,00), donde se concluir
que não se cuida de valor irrisório.
Além do mais, não se pode perder de vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513703-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.053
8
o crime deve ser apreciado em sua inteireza, não devendo a condenação
nortear-se apenas pelo valor do bem jurídico afetado, mas, sim, pelo
comportamento da agente em desconformidade com a lei.
Com efeito, segundo ensina Júlio Fabbrini
Mirabete:
"a excludente da tipicidade (do injusto) pelo
princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina
e a jurisprudência vêm admitindo, não está inserta na lei
brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por
analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra
legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da
coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no
primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo
há exclusão da tipicidade (RT605/368, RSTJ. 53/345)... Para
complementar, segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se
a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes
características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem
jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior
incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além
de uma característica de natureza político criminal, qual
seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da
prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de
vista da prevenção especial”.5
E
o
próprio
Mirabete,
exemplifica:
"É
praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração
5 - Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol. 1, pág. 118/119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513703-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.053
9
de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de
subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma
toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que
haja efetivo desfalque do patrimônio alheio”.6
De atipicidade, portanto, não há de se cogitar.
Outrossim, convém recordar que a intervenção
de funcionários do estabelecimento-vítima não torna necessariamente o
crime impossível de per si, uma vez que tal circunstância, como visto,
apenas dificultou a consumação do delito, mas não o impediu de ser
executado, sendo inviável, portanto, concluir-se pela ocorrência de crime
impossível em razão de alegada ineficácia do meio.
Não sem razão, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça pacificou tal entendimento, por meio da Súmula 567, a qual
enuncia que “sistema de vigilância realizado por monitoramento
eletrônico ou por existência de segurança no interior de
estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a
configuração do crime de furto”.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente
6 - idem Tópico 16 - vol. II, págs. 225/226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513703-55.2019.8.26.0228 -Voto no 34.053
10
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas, a substituição por restritiva de
direitos e o regime prisional não comportam reparo, máxime porque, por
se apresentarem em perfeita consonância com os preceitos da Carta
Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixados com
critério e assim serão mantidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator